Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706731-26.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ ARTHUR BENTO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. AUMENTO DO QUANTUM NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE METADE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas. 2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada. 3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Na espécie, existem elementos probatórios que alicerçam a decisão dos jurados, restando comprovado que o réu praticou o crime de tentativa de homicídio, agredindo a vítima com pedradas na cabeça em razão de uma dívida oriunda de drogas. 4. Deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito se fundamentada nos elementos concretos dos autos, a saber, a superioridade física do réu em relação à vulnerabilidade da vítima, a prática do delito em local próximo à rodoviária, abalando a tranquilidade social, e, ainda, o trauma sofrido pela vítima, que nunca mais foi encontrada por medo de retaliação. 5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser aumentado o quantum na primeira fase. 6. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que foram efetuados vários golpes de pedra que atingiram a vítima, causando-lhe lesões e traumatismo craniano, mas que não houve perigo de vida, conforme o laudo pericial acostado aos autos, deve, em face do iter criminis percorrido, ser mantida a diminuição em 1/2 (metade) em face da tentativa. 7. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público. 8. Considerando as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais. 9. Considerando a avaliação negativa de três circunstâncias judiciais, apesar da primariedade do réu, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, majorar o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sem, no entanto, aumentar a pena total aplicada de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, modificar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais). O recorrente alega violação aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, defendendo não ser idônea a fundamentação utilizada no acórdão impugnado para concluir pela inexistência de julgamento contrário à prova dos autos. Pugna, assim, pelo acolhimento da pretensão defensiva, com a anulação do julgamento prolatado pelo Tribunal do Júri. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “1. O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). 2. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP). (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). Na hipótese, o réu registrou ciência do acórdão recorrido em 16/12/2021 (ID 31621396) e a contagem do prazo teve início no dia 17/12/2021. O termo final ocorreu em 21/1/2022 (em razão de recesso forense e suspensão dos prazos no período, que prorroga o dia do vencimento). Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 16/2/2022 (ID 32805953 - Pág. 1), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois, para analisar a suposta afronta aos artigos 155 e 593, inciso III, alínea “d” ambos do CPP, no sentido de se verificar se é juridicamente idônea ou não a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para concluir pela inexistência de julgamento contrário à prova dos autos, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030